Tribunal: TJDFT
Processo: 0709679-53.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. VÍCIO REDIBITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CONSERTO PRÉVIO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEFEITO OCULTO. VEÍCULO COM MAIS DE DEZ ANOS DE USO. HISTÓRICO DE LEILÃO. INSUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DE VÍCIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de anulação de contrato cumulada com indenização por danos materiais e morais, decorrentes de contrato de compra e venda de veículo automotor usado.
2. A sentença reconheceu a inexistência de vício oculto e a ausência de prova mínima apta a comprometer a validade do negócio jurídico, destacando que o veículo possuía mais de dez anos de uso e que os reparos foram realizados antes do ajuizamento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial; e
(ii) estabelecer se há comprovação de vício redibitório apto a justificar a rescisão contratual, com restituição de valores e indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a diligência se mostra inútil ou materialmente impossível, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.
5. A Recorrente realizou o conserto do veículo antes da propositura da ação, inviabilizando a produção de prova técnica posterior e suprimindo os elementos materiais necessários à aferição dos alegados defeitos.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que inexiste cerceamento de defesa quando a perícia se torna inviável por conduta da própria parte, que promove o reparo do bem sem requerer produção antecipada da prova.
7. A caracterização do vício redibitório exige prova inequívoca de defeito oculto, preexistente à tradição, que torne o bem impróprio ao uso ou lhe diminua substancialmente o valor, nos termos do art. 441 do Código Civil.
8. O veículo objeto do contrato é usado, com mais de dez anos de fabricação e elevada quilometragem, circunstância que impõe ao adquirente maior grau de diligência, inclusive com inspeção prévia por profissional especializado.
9. O desgaste natural e previsível de componentes mecânicos em veículo antigo não configura, por si só, vício redibitório, quando ausente demonstração técnica de defeito oculto grave.
10. A mera existência de histórico de leilão não caracteriza vício redibitório, sendo imprescindível a comprovação de que tal circunstância comprometeu a utilidade do bem ou ocasionou desvalorização econômica relevante, o que não ocorreu.
11. A Recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, limitando-se a apresentar registros de leilão, sem vinculação técnica entre tais registros e os defeitos alegados.
12. Os documentos oficiais apresentados não continham anotação de sinistro ou restrição, e não houve comprovação de conduta dolosa ou omissão intencional por parte dos vendedores.
13. A ausência de comprovação do vício oculto afasta, por consequência lógica, a pretensão de indenização por danos materiais e morais, inexistindo prova de gasto extraordinário ou de abalo moral indenizável.
14. Mantida a sentença de improcedência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15.Apelação conhecida e desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial se torna inviável pela realização de conserto do bem antes do ajuizamento da ação.
2. A caracterização de vício redibitório em veículo usado exige prova técnica inequívoca de defeito oculto preexistente à compra.
3. O histórico de leilão, por si só, não configura vício redibitório nem autoriza a rescisão contratual.
4. A improcedência do pedido de vício oculto afasta a condenação por danos materiais e morais."
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único; 373, inciso I; 1.012; 1.013; 1.026, § 2o; 85, § 11. Código Civil, arts. 441 e 422. CDC, arts. 6o, incisos III e VIII; 18; 31.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2044038, 7a Turma Cível, j. 10/09/2025. TJDFT, Acórdão 2001340, 7a Turma Cível, j. 21/05/2025. TJDFT, Acórdão 1896568, 7a Turma Cível, j. 24/07/2024. TJDFT, Acórdão 1658010, 6a Turma Cível, j. 25/01/2023.